Tribunal: TJDFT
Processo: 0714923-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714923-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBICHEZ PENNA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a decisão proferida em sede de ação de retificação de registros de imóveis e de escrituras públicas que indeferiu a tutela de urgência e determinou a emenda à inicial. O agravante alega, em suas razões recursais (ID. 57923037): i) que pretende a retificação do regime de bens em todas certidões de ônus reais e/ou certidões de matrículas, de seus imóveis adquiridos em data posterior ao casamento; ii) que, por meio de declaração, o agravante sua cônjuge, ora falecida, expressaram à época do casamento, em 09/11/1963, que adotavam o regime de separação de bens; iii) que a declaração mencionada equivale a “pacto antenupcial” feita à época do matrimônio, o que foi aceito pelo Oficial de Registro Civil e presentante do Ministério Público à época. Pede, ao final, a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que seja determinada a retificação (certidão retificatória) e correta descrição do regime correto de casamento de separação de bens, sobre todas AS certidões reais e/ou certidões de matrículas, de seus imóveis adquiridos em data posterior ao casamento. Indeferi a liminar, conforme decisão de ID 57990701. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ID. 60065484. O agravante requereu a desistência do presente recurso, ID. 60070266. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido. O artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inciso VIII, do RITJDFT. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, comunique-se à instância de origem para as demais providências cabíveis, e arquivem-se os autos. Brasília, 11 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital